Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734904-06.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUIS ROGERIO AMANCIO LOPES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado apresentou petição informando a cessão de crédito objeto do presente processo com a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pugnando pela substituição processual (Id 58018707). Em face do pedido de substituição processual, foi proferido despacho por esta relatoria determinando a intimação do apelado para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca do referido pedido (Id 63496262). Vieram aos autos documentos que comprovam a cessão do crédito objeto deste processo (Id 58021915). O apelado peticionou, através da Curadoria Especial, manifestando ciência acerca do pedido de substituição processual (Id 64172064). É o relato do necessário. Decido. Em melhor análise dos autos na origem, verifico que, enquanto os autos se encontravam em diligência na vara de origem para intimação da parte apelada/executada para apresentação de contrarrazões à apelação em cumprimento ao despacho de minha relatoria proferido em 27/10/2020 (Id 20904743), a ora cessionária já havia formalizado o mesmo pedido em 16/3/2021, tendo sido deferida a substituição processual pela cessionária no polo ativo em decisão proferida em 29/3/2021 pelo juízo a quo (Id 57417187), passando esta a constar como parte apelante/exequente desde então. Ocorre que, diante do insucesso da intimação do executado, o juízo a quo deu prosseguimento à execução, com buscas de bens penhoráveis por 4 (quatro) anos, que restaram infrutíferas, sem se atentar para a existência da apelação pendente de julgamento, do que foi alertado por petição da apelante/exequente em 15/2/2024 (Id 57417627), após a determinação de arquivamento do feito, ocasião em que, constatado o equívoco, proferiu o despacho determinando a remessa dos autos à Curadoria Especial para apresentação de contrarrazões (Id 57417628). Apresentadas as contrarrazões pela Curadoria Especial (Id 57417629). Os autos retornaram à segunda instância em 2/4/2024 (Id 57484722), porém, como novamente apresentada a petição pela cessionária requerendo a substituição processual (Id 58018707) e considerando não ter havido a retificação da autuação no segundo grau, foi determinada a intimação do apelado para manifestação (Id 63496262). Dessa forma, não há que se falar em deferimento do pedido de substituição processual, pois já deferida desde o ano de 2021, devendo, todavia, ser devidamente retificada a autuação, para constar como apelante a cessionária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado. À Secretaria da 1a Turma para que adote as providências para retificar a autuação, com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 58018707, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora